Tribunal: TJBA
Processo: 0765934-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0765934-21.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

APELADA: ALMEIDA MELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – ME

ADVOGADA: BRUNA BARBOSA DE ALMEIDA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador, contra sentença que acolheu Exceção de Pré-executividade apresentada
pela
Almeida Melo Serviços de Telecomunicação Ltda – ME, declarando extinta
E
xecução
F
iscal fundada em débitos de TFF, referentes aos exercícios de 2012 e 2013.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a ausência de atividade empresarial, comprovada por declarações fiscais, é suficiente para afastar o fato gerador da TFF e extinguir a
E
xecução
F
iscal; definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo agido no exercício regular da cobrança tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, somente, pode ser exigida de empresas em efetiva atividade, dado seu fato gerador fundado no exercício do poder de polícia administrativa sobre o funcionamento regular de estabelecimentos empresariais.

4.
A apresentação de Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), atestando ausência de movimentação operacional, financeira ou patrimonial nos exercícios de 2012 e 2013, constitui prova suficiente e pré-constituída da inatividade da empresa no período, afastando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

5.
A manutenção de inscrição ativa perante a Receita Federal e JUCEB não comprova, por si só, o funcionamento da empresa,
tampouco
é suficiente para configurar o fato gerador da TFF, pois não substitui a efetiva atividade econômica.

5.
A responsabilidade pelo ajuizamento da
E
xecução
F
iscal, diante da ausência de diligência quanto à real situação fática do
C
ontribuinte, atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação do Município em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 4º, 113, §1º, 204; CPC, arts. 85, §§3º e 11, 487, I e 924, III; Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, arts. 140, 212 e 213.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8010784-16.2022.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 21.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0797470-79.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani, Primeira Câmara Cível, j. 06.10.2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8016406-18.2018.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 17.02.2016.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

0765934-21.2015.8.05.0001
, oriundos da 13ª
Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e
Apelada
a

ALMEIDA MELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.